Tribunal: TJPA
Processo: 0808564-60.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808564-60.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: HARIADNNY TAVARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ANTERIOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.

2.

A agravante sustenta a necessidade de realização de perícia socioeconômica para aferição do perfil de risco da contratante e demonstração da adequação da taxa de juros remuneratórios pactuada, alegando cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova e do anúncio de julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial socioeconômica destinada à análise do perfil de risco do consumidor configura cerceamento de defesa em ação revisional de contrato bancário que discute a abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O agravo interno não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se à reprodução das alegações já deduzidas no agravo de instrumento.

5.

Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias.

6.

A controvérsia relativa à abusividade dos juros remuneratórios pode ser solucionada mediante análise dos elementos documentais constantes dos autos, especialmente do contrato celebrado e das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

7.

A aferição do perfil socioeconômico, da capacidade financeira ou do histórico de crédito da consumidora não constitui elemento indispensável para o exame da legalidade da taxa de juros contratada.

8.

O indeferimento da perícia, quando existentes elementos suficientes para a formação do convencimento judicial, não caracteriza cerceamento de defesa.

9.

Configurada a suficiência da prova documental, mostra-se legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial socioeconômica quando a controvérsia sobre abusividade dos juros remuneratórios pode ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos e nas taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

2.

A análise do perfil de risco do consumidor não constitui elemento indispensável para a verificação da legalidade da taxa de juros remuneratórios em ação revisional de contrato bancário.

3.

É cabível o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais existentes são suficientes para o exame da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371, 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808564-60.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: HARIADNNY TAVARES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da decisão monocrática do ID. 35274153, que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narra os autos de origem que a autora, ora agravada, ajuizou ação revisional alegando abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal (Contrato nº 064300046962), sustentando que estas excedem a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Requereu a gratuidade da justiça e a readequação dos juros.

Em sede de primeiro grau, o magistrado decretou a revelia da instituição financeira agravante por intempestividade da contestação. Posteriormente, a agravante requereu a produção de prova pericial socioeconômica, alegando a necessidade de aferir o perfil de risco da consumidora para justificar a taxa aplicada.

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada:

“(...) No que se refere ao pedido de produção de prova pericial socioeconômica, também não merece acolhimento. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que se revelem impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso em exame, a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito, essencialmente, à legalidade das taxas de juros pactuadas em contrato de empréstimo, matéria que pode ser adequadamente apreciada à luz dos documentos já juntados aos autos (...) Dessa forma, indefero o pedido de produção de prova pericial socioeconômica, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento. (...) anuncio o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.”

O Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, preliminarmente, o cabimento do Agravo de Instrumento com fundamento na tese da
taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
, firmada pelo STJ no
Tema 988
, argumentando que o indeferimento de prova essencial gera situação de urgência, pois eventual reconhecimento do cerceamento de defesa apenas em sede de apelação acarretaria a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

No mérito, afirma que a decisão agravada merece reforma por ter indeferido a realização de
perícia socioeconômica
indispensável à adequada solução da controvérsia. Alega que a discussão acerca da abusividade dos juros remuneratórios não pode ser resolvida apenas pela comparação entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo Banco Central, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a taxa média de mercado constitui mero parâmetro de análise, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o perfil de risco do contratante, sua capacidade de pagamento, histórico de crédito, garantias oferecidas e demais condições da operação.

Defende que a prova pericial requerida é o único meio apto a demonstrar tecnicamente a adequação da taxa pactuada ao risco assumido pela instituição financeira, permitindo a análise da capacidade econômica da contratante, de seu perfil de crédito e das condições específicas da contratação. Sustenta que o julgamento da demanda sem a produção dessa prova compromete a busca da verdade real e inviabiliza a plena demonstração da regularidade da contratação.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da perícia configura
cerceamento de defesa
e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por impedir a produção de prova considerada necessária para a comprovação dos fatos alegados pela instituição financeira. Para tanto, invoca precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a nulidade de decisões proferidas sem a produção de prova pericial reputada essencial para o julgamento da causa.

Quanto ao pedido de tutela recursal, sustenta estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC. Afirma que a
probabilidade do direito
decorre da relevância jurídica dos argumentos relativos ao cerceamento de defesa e da necessidade da prova pericial para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

O
perigo de dano
estaria caracterizado pelo risco de prosseguimento da ação e eventual prolação de sentença sem a devida instrução probatória, circunstância que poderia resultar em futura anulação do processo, com prejuízo à economia e à celeridade processuais.

Ao final, requer a concessão de
efeito suspensivo
para impedir o prosseguimento do feito de origem até o julgamento do recurso e, no mérito, o
total provimento do Agravo de Instrumento
, com a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a produção da prova pericial socioeconômica requerida.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DO BACEN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário que indeferiu a produção de prova pericial socioeconômica requerida para aferição do perfil de risco da consumidora e anunciou o julgamento antecipado da lide, após decretação de revelia da ré, sustentando o agravante cerceamento de defesa e necessidade da perícia para justificar a taxa de juros pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial socioeconômica, em ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa quando a abusividade dos juros pode ser aferida mediante comparação documental com as taxas médias divulgadas pelo BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo é cabível com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

2.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.

3.

A jurisprudência do STJ estabelece que a abusividade dos juros em contratos bancários deve ser aferida pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4.

A prova pericial socioeconômica destinada à análise do perfil de risco do consumidor é irrelevante para a solução da controvérsia sobre legalidade dos juros.

5.

Estando o processo instruído com o contrato e elementos documentais suficientes, a matéria é predominantemente de direito e autoriza o julgamento antecipado da lide.

6.

O indeferimento da perícia, quando desnecessária à formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado pode indeferir prova pericial socioeconômica em ação revisional de contrato bancário quando a abusividade dos juros pode ser aferida por comparação documental com as taxas médias do BACEN.

2.

A análise do perfil de risco do consumidor é irrelevante para a verificação da legalidade da taxa de juros remuneratórios.

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 371, 932, IV, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 27; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJ-ES, AI nº 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

A
CREFISA S/A
interpõe
Agravo Interno
contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento que manteve o indeferimento da realização de
perícia socioeconômica
em ação revisional de empréstimo.

Sustenta que a prova é indispensável para avaliar o
perfil de risco da contratante
e demonstrar a regularidade da taxa de juros aplicada, conforme a jurisprudência do STJ, que exige análise das peculiaridades de cada caso concreto para aferição de eventual abusividade.

A agravante argumenta que o indeferimento da perícia configura
cerceamento de defesa
, pois impede a produção de prova essencial para o julgamento da controvérsia. Defende ainda o cabimento do agravo com base na
taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ)
, afirmando que a discussão apenas em apelação tornaria a questão inútil e poderia acarretar nulidade processual.

Ao final, requer a
reforma da decisão monocrática
, o regular processamento do Agravo de Instrumento, a concessão de
efeito suspensivo
e, consequentemente, o deferimento da prova pericial requerida.

Sem contrarrazões (36886183 - Certidão).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Consoante dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, incumbindo ao recorrente demonstrar, de forma objetiva, o desacerto da conclusão adotada pelo relator.

No caso dos autos, contudo, as razões recursais limitam-se, em essência, à reiteração dos argumentos já deduzidos no Agravo de Instrumento, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

Como consignado na decisão monocrática, o recurso originário foi corretamente conhecido, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, diante da possibilidade de inutilidade do exame da matéria apenas por ocasião do julgamento da apelação.

No mérito, permanece hígida a conclusão de que não há cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial socioeconômica pretendida pela agravante.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, determinar as diligências necessárias à instrução do feito, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis, impertinentes ou protelatórias.

A controvérsia instaurada na ação originária restringe-se à alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal. Trata-se de matéria cuja análise prescinde da realização de perícia socioeconômica voltada à investigação do perfil financeiro da consumidora.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve ocorrer mediante comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período da contratação, sendo este o parâmetro objetivo adotado para o controle jurisdicional da legalidade dos encargos pactuados.

Nesse contexto, a produção de prova destinada a aferir características subjetivas da contratante, tais como histórico financeiro, capacidade econômica ou perfil de risco, mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, uma vez que a legalidade da taxa contratual pode ser adequadamente examinada mediante os elementos documentais já constantes dos autos, especialmente o instrumento contratual e os dados estatísticos oficiais disponibilizados pelo BACEN.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada desnecessária pelo magistrado quando existentes elementos suficientes para a formação de seu convencimento:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem reconhecido a desnecessidade de produção de prova técnica quando a verificação da alegada abusividade contratual pode ser realizada a partir dos documentos já existentes nos autos, sem necessidade de aprofundamento probatório.

Cumpre salientar, ainda, que o julgamento antecipado da lide constitui providência expressamente autorizada pelo art. 355, inciso I, do CPC, quando a questão controvertida puder ser solucionada mediante prova documental já produzida, hipótese verificada no presente caso.

Assim, inexistindo fato controvertido que demande dilação probatória e sendo suficientes os elementos constantes dos autos para o exame da legalidade da taxa de juros contratada, mostra-se correta a decisão que indeferiu a perícia requerida e anunciou o julgamento antecipado da demanda.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou equívoco na decisão monocrática agravada, razão pela qual deve ela ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026